Tribunal: TJES
Processo: 5016739-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016739-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO: LUCIELYN SOARES ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de imóvel residencial em favor da autora/agravada, em ação fundamentada em esbulho praticado pelo réu/agravante após doação de sua cota parte.

O agravante pleiteia a reforma da decisão alegando a nulidade do termo de doação particular, a legitimidade de sua posse e a nulidade do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, sustentando que entregou as chaves antes do prazo de 15 dias por receio. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recolhimento de custas é compatível com o pedido de gratuidade de justiça; (ii) se é possível analisar a nulidade de negócio jurídico em sede de agravo de instrumento sem prévia manifestação do juízo de origem; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória; e (iv) se houve nulidade na intimação realizada pelo oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recolhimento do preparo recursal demonstra capacidade financeira e configura comportamento contraditório incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, afastando a presunção de hipossuficiência.

5. A cognição no agravo de instrumento é limitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. A discussão sobre a nulidade do "Termo de Doação Particular", objeto de ação própria, não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

6. A manutenção da liminar é devida quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC: a posse anterior da agravada (decorrente da convivência do casal no imóvel), o esbulho (evidenciado por mensagens de aplicativo confirmando a troca de cadeados e impedimento de acesso), e a data do esbulho (inferior a ano e dia, conforme boletim de ocorrência).

7. Não há nulidade no cumprimento do mandado quando o oficial de justiça procede à leitura da ordem e entrega a contrafé, tendo a entrega das chaves ocorrido de forma voluntária pelo agravante, ciente dos termos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. O pagamento das custas processuais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a liminar de reintegração de posse, não cabendo ao Tribunal, em agravo de instrumento, decidir sobre nulidade de negócio jurídico ainda não apreciada pelo juízo de origem".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.499.201; TJES, AI 11169001861; TJES, AI 24169009958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

EVANDRO PEREIRA DE JESUS

contra a r. decisão de id. 79168117, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por

LUCIELYN SOARES ROCHA
,
que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito na inicial (casa térrea) em favor da agravada.

Em suas razões (id. 16299122) o agravante aduz, em síntese, (i) que a posse do imóvel é legítima, pois o bem é de sua propriedade exclusiva e o “Termo de Doação Particular” por ele assinado é nulo; (ii) que o oficial de justiça informou que não haveria necessidade de cumprir os 15 (quinze dias) tendo o agravante entregado as chaves para evitar maiores problemas e (iii) que por ter entregue as chaves antes do prazo estipulado no mandado a referida decisão deve ser revogada e reestabelecido seu livre acesso ao imóvel.

Em id. 16586751 proferi decisão indeferindo o pleito de efeito suspensivo e negando a concessão do benefício da justiça gratuita.

Petição do agravante em id. 17030644 reiterando o pedido de gratuidade.

Contrarrazões no id. 17133758 pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso de sustentação oral (art. 937, inciso VIII, CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016739-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO: LUCIELYN SOARES ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO PEREIRA DE JESUS
contra a r. decisão de id. 79168117, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da
“ação de reintegração de posse com pedido liminar”
ajuizada por
LUCIELYN SOARES ROCHA
, que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito na inicial (casa térrea) em favor da agravada.

Em suas razões (id. 16299122) o agravante aduz, em síntese, (i) que a posse do imóvel é legítima, pois o bem é de sua propriedade exclusiva e o “Termo de Doação Particular” por ele assinado é nulo; (ii) que o oficial de justiça informou que não haveria necessidade de cumprir os 15 (quinze dias) tendo o agravante entregado as chaves para evitar maiores problemas e (iii) que por ter entregue as chaves antes do prazo estipulado no mandado a referida decisão deve ser revogada e reestabelecido seu livre acesso ao imóvel.

Em id. 16586751 proferi decisão indeferindo o pleito de efeito suspensivo e negando a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em seguida, o agravante reiterou o pedido de gratuidade de justiça em id. 17030644.

Pois bem.

De início, não vejo razão para modificar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, mantendo-se o entendimento exarado anteriormente.

Isso porque, o agravante pagou as custas processuais, demonstrando patente comportamento contraditório.

É dizer, ao realizar o preparo recursal, que de fato havia condições de realizar o pagamento das custas, afastando a presunção de insuficiência de recursos. Nesse sentido, cito o entendimento do STJ, em que
“O pedido de justiça gratuita é incompatível com o pagamento das custas processuais”
(STJ - AgInt no AREsp: 2499201 DF 2023/0410280-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Logo, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça.

Em sequência, passo ao mérito do recurso e, para tanto, faço breve digressão dos fatos subjacentes à demanda.

Na origem,
Em resumo da demanda,
a autora, ora agravada, ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser a proprietária do imóvel localizado na Rua Basílio Moraes de Souza, nº 263, Conjunto Residencial Jocafe 1, Linhares, CEP: 29908-295, contendo 2 quartos, 1 banheiro social, sala, cozinha e área de serviço, já que o agravante doou sua cota parte do imóvel.

Na peça, narra que o requerido, ora agravante, está impedindo a autora de retomar a posse do imóvel, alegando que ele também tem direito a parte da casa, mesmo após a doação. Por tal razão, o recorrente teria trocado os cadeados e fechaduras da casa e se apossado das chaves, impedindo o livre acesso da agravada ao local.

Ao apreciar a inicial, o d. magistrado de primeiro grau considerou que todos os requisitos legais para a deferimento do pedido liminar de reintegração de posse estavam presentes e determinou a expedição do mandado de reintegração.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que o termo de doação particular por ele assinado é nulo. Além disso, sustenta que a posse do imóvel não se originou de ato de esbulho, mas do exercício regular do direito de moradia.

Por fim, questiona a validade da intimação sob a alegação de que o oficial de justiça não observou os termos do mandado, determinando a entrega das chaves do imóvel antes dos 15 dias estipulados.

Feitas essas considerações, entendo que a controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar de reintegração de posse, ditados no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido, a concessão da medida liminar requer a demonstração da parte demandante, de forma concomitante, (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) da data da turbação ou do esbulho; e (iv) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O Juiz de primeira instância reconheceu a presença dos requisitos e determinou liminarmente a reintegração de posse. Nos termos da decisão:

“
A posse da requerente sobre o imóvel é verossímil, uma vez que o bem foi adquirido na constância do casamento e servia de lar ao casal. Ademais, o ”Termo de Doação Particular" e o “Trato de Aquisição de Bem Imóvel” conferem robustez à alegação de que a posse é justa e de direito.

O esbulho possessório e sua data estão evidenciados pelo Boletim de Ocorrência nº 58774162, lavrado em 04/08/2025, no qual a requerente narra que o requerido “quebrou o cadeado e trocou por outro e está sob posse do mesmo impedindo assim de eu acessar a casa”. O esbulho, portanto, data de menos de ano e dia do ajuizamento da ação (15/09/2025), caracterizando a ação como de força nova.

As conversas via WhatsApp anexadas aos autos corroboram a narrativa, especialmente a mensagem na qual o requerido confirma ter trocado o cadeado e que aguardará uma “decisão do Juíz, para deixar o acesso livre para ambos”. Tal ato, praticado de forma unilateral, configura a privação da posse da requerente, materializando o esbulho. A perda da posse, por conseguinte, é consequência direta do ato praticado pelo requerido.”

Da análise da decisão, entendo serem robustos os fundamentos utilizados pelo d. Magistrado para determinar a reintegração de posse, estando preenchidos os quatro requisitos necessários, como visto no artigo 561 do CPC.

De início,
quan
to
à
po
sse
, o agravante defende a nulidade do “Termo de Doação Particular” por ele assinado e utilizado pelo d. Juízo para fundamentar a sua decisão. Sustenta que o documento não poderia ser utilizado para justificar a posse da agravada, pois está revestido de vícios insanáveis e pleiteia que seja declarada a nulidade por este colegiado.

Isso posto, considerando que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo na decisão impugnada, não cabe a este Tribunal analisar a nulidade do instrumento de doação. Apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1- Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória. 3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Como demonstrado pelo próprio agravante neste recurso, existe uma “ação declaratória de nulidade/anulação de negócio jurídico (termo de doação de imóvel)” ajuizada pelo agravante em face da agravada para tratar especificamente sobre a validade deste contrato, que confere legitimidade à posse da agravada.

Superado este ponto, ao compulsar os autos, verifiquei, assim como o Juízo de primeiro grau, que a agravada logrou êxito em demonstrar a posse anterior. O agravante, em sua peça recursal, admite que “durante o período em que o casal conviveu, o imóvel serviu como lar” (fl. 10, id. 16299122). A posse da agravada, portanto, decorria da composse exercida durante a união, fato incontroverso nos autos, ao menos nesse grau de cognição.

O esbulho
, de igual maneira, está devidamente demonstrado. As mensagens de aplicativo colacionadas aos autos (e reproduzidas nas contrarrazões, id. 17133758) evidenciam que o agravante procedeu à troca dos cadeados e fechaduras do imóvel, impedindo o acesso da agravada. Ao ser se indagado se trocou o cadeado, responde que sim. (fl. 4).

Já a
data do esbulho
é, igualmente, de fácil identificação, contada do boletim de ocorrência feito pela agravada em 04/08/205, em que relata a troca do cadeado às autoridades policiais e o impedimento ao livre acesso à sua casa, marco que identifica, também,
a perda da posse
.

Os requisitos do artigo 561, como se vê, foram preenchidos e identificados corretamente pelo Juiz, de modo que não vejo razão para modificar a conclusão adotada na decisão vergastada.

Por fim, passo a enfrentar a alegação de nulidade no cumprimento da intimação do agravante.

Do relato do oficial de justiça tem-se que: “o Requerido entregou a chave do cadeado, que fechava o portão de acesso da casa para que fosse entregue a Requerente. Na oportunidade, o Requerido informou o telefone de contato da Requerente e o local de trabalho. Logo em seguida CITEI/INTIMEI EVANDRO PEREIRA DE JESUS. Após a leitura, lhe entreguei cópias/contrafé que seguiam em anexo, momento em que apôs sua firma na via física retida em meu poder.”

Em que pese o agravante alegue ser leigo e ter se preocupado em sofrer algum tipo de punição, entendo ter sido clara a instrução no mandado quanto ao prazo de cumprimento da decisão. Destaco que o mandado foi lido ao recorrente e cópia lhe foi entregue, estando ele ciente dos termos que constavam no instrumento, de modo que resta evidenciado que a entrega das chaves ao oficial de justiça ocorreu de forma voluntária.

Nada poderia fazer o oficial de justiça para punir ou retaliar o ato do recorrente em exigir o cumprimento da decisão no prazo máximo estabelecido, tendo esse apenas exercido sua função de dar cumprimento a ordem emanada. Não há, portanto, que se falar em nulidade do procedimento da intimação do requerido

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)